Tribunal: STF
Processo: RE 1568389
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário interposto por Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 12, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTO DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADPF 949. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELA EXCELSA CORTE. FASE EMBRIONÁRIA DA AÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”



    Em face desse acórdão a NOVACAP interpôs Recurso Especial (Doc. 17) e Recurso Extraordinário (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP alega violação ao art. 100 da CF/1988, bem como ao entendimento firmado por esta CORTE na ADPF 949.



    Em síntese, a recorrente defende que tratando-se de “empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial, de modo que as execuções em seu desfavor devem se submeter ao mesmo regime de execução conferido à Fazenda Pública em geral, ou seja, o regime de precatórios” (Doc. 20, fl. 4)



    Em exame de admissibilidade (Doc. 24), ambos os apelos foram admitidos.



    No STJ, a ilustre Min. REGINA HELENA COSTA deu provimento ao REsp da NOVACAP “para assegurar à Recorrente a execução pelo rito do precatório” (Doc. 31, fl. 4). Esse entendimento foi mantido pela Primeira Turma do STJ por ocasião do julgamento do Agravo Interno e dos Embargos de Declaração opostos por JOÃO FRANCISCO DE ASSIS (Doc. 70 e Doc. 93).



    Em seguida, JOÃO FRANCISCO DE ASSIS interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 100), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988.



    Em suas razões, alega que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração não foram sanadas as omissões apontadas.



    Aponta, por outro lado, violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois quando o STF apreciou a ADPF 949/DF, “a RECORRIDA não distribuía lucros aos sócios, de modo que o seu ativo se revertia tão somente em favor dessa para a exploração de sua atividade econômica. Ocorre que tal contexto se modificou, eis que a RECORRIDA atualmente distribui lucros aos sócios, de modo que as razões que ensejaram na decisão proferida pelo STF não subsistem, de forma que o precedente não pode ser aplicado ao caso em comento” (Doc. 100, fl. 10); (b) arts. 100 e 170, caput, da CF/1988, “ante a afronta ao regime de pagamento por precatórios e da consequente violação à ordem econômica” (Doc. 100, fl. 11). No ponto, destaca que “desde, pelo menos, 17/04/2020, cai por terra qualquer hipótese de se tratar a NOVACAP como fazenda pública eis que a distribuição de lucro é hipótese incompatível com a condição de fazenda pública fato novo não examinado na ADPF 949 nem pelos precedentes do S.T.J.” (Doc. 100, fl. 15); e (c) arts. 5º, XXIV, e 100 da CF/1988, defendendo a aplicação do Tema 865 da repercussão ao caso dos autos, “posto se tratar de “ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial”, uma vez que esta discussão não está preclusa e foi devidamente iniciada no exato momento em que se cogitou o pagamento por via de precatório” (Doc. 100, fl. 20).



    Em exame de admissibilidade, a Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral relativamente à alegada violação aos arts. 93, IX, e 5º, XXXV, XXXVI e LV, da CF/1988; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de que “a empresa pública que presta serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, sujeita-se ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal) para a satisfação de seus débitos” (Doc. 115, fl. 5).



    No Agravo (Doc. 121), o agravante afirma que (a) houve violação aos arts. 5º, LV e XXXVI, e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; (b) a pretensão recursal está em consonância com a jurisprudência desta CORTE relativamente à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas; e (c) o entendimento fixado na ADPF 949/DF é inaplicável à hipótese dos autos, já que após o julgamento do referido precedente “foi constituído fato novo, que afasta a benesse da RECORRIDA quanto ao pagamento pelo regime do precatório” (Doc. 121, fl. 9); e (c) o Tema 865/STF aplica-se à hipótese dos autos.



    É o relatório. Decido.



    Relativamente ao Recurso Extraordinário interposto por JOÃO FRANCISCO DE ASSIS, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339, 660 e 895), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 100, fl. 1):



    “Trata de Recurso Extraordinário interposto em desfavor de Acórdão proferido pelo tribunal a quo que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela RECORRIDA para assegurar à empresa pública que exerce atividade em regime concorrencial e distribui lucros, a prerrogativa de pagamento por precatórios, para pagamento de indenização decorrente de procedimento desapropriatório. 



    A Repercussão Geral foi reconhecida no Tema 865 do S.T.F. tendo, o Acórdão recorrido, divergido da conclusão a que chegou o S.T.F. naquela ocasião, razão pela qual há flagrante repercussão geral no caso concreto.



    Ainda que assim não o fosse, a questão relativa ao regime pelo qual a RECORRIDA deve pagar seus débitos têm repercussão geral, eis que reflete em todas as condenações judiciais a que a parte está submetida, de forma que a questão não representa importância tão somente nos autos em comento, em seu aspecto subjetivo, mas sim, em todo sistema jurídico do DF, eis que o entendimento firmado pelo tribunal a quo viola a ordem econômica ao dar tratamento privilegiado a ente que distribuiu seus lucros a terceiros, em vilipêndio aos cofres públicos, bem como aos direitos dos demais litigantes.



    Assim, tendo em vista que a presente causa fora julgada em ofensa direta aos preceitos constitucionais, dada a relevância jurídica da matéria Constitucional objeto deste recurso, é evidente o preenchimento do requisito de admissibilidade, repercussão geral. 



    Mais do que isso, o presente recurso é conexo aos demais Cumprimentos de Sentença oriundos da ação principal 0046026-37.2003.8.07.0016 por força do que restou decidido pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento do Conflito de Competência 0725386-19.2023.8.07.0000.



    Nos referidos Cumprimentos de Sentença conexos, por enquanto, é possível identificar cerca de uma centena de Agravos de Instrumento com respectivos Recursos Especiais em tramitação, que visam discutir a exata mesma matéria aqui debatida, qual seja, se os créditos exequendos decorrentes da Ação de Desapropriação 0046026- 37.2003.8.07.0016 submetem-se ao regime de precatório ou não. 



    Assim sendo, imperativo que se aplique a tais casos, a sistemática do art. 1.036 do CPC, de forma que se possa obter uma mesma posição isonômica a todos os casos em que haja recurso interposto visando discutir a aludida questão”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada violação aos arts. 5º, XXIV; e 170, caput, da CF/1988, e ao decidido no Tema 865 da repercussão geral, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu a questão controvertida (Doc. 70, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos. II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV – Agravo Interno improvido.”



    O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADPF 949 (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/9/2023), assentou expressamente a submissão da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP ao regime constitucional dos precatórios. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 



    3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (ADPF 949 / DF, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 22/9/2023)



    Na mesma linha, vejam-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – EMATER/DF. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) contra decisões judiciais das Varas de Trabalho do Distrito Federal e do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região que determinam o bloqueio e penhora de valores das contas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER/DF para pagamento de verbas trabalhistas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a EMATER/DF, enquanto empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial, deve se submeter ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, impedindo a penhora direta de seus recursos para pagamento de débitos trabalhistas. III. Razões de decidir 3. A EMATER/DF é uma empresa pública de direito privado, vinculada à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, com atuação no planejamento, coordenação e execução de programas de assistência técnica e extensão rural. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a equiparação de empresas públicas que atuam na prestação de serviços públicos essenciais e sem caráter concorrencial à Fazenda Pública, sujeitas ao regime de precatórios. 5. A penhora direta de recursos da EMATER/DF viola os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes e da continuidade dos serviços públicos. 7. Precedentes: ADPF 387 (rel. Min. Gilmar Mendes), ADPF 949 (rel. Min. Nunes Marques), ADPF 437 (rel. Min. Rosa Weber), ADPF 530 (rel. Min. Edson Fachin), ADPF 405 MC (rel. Min. Rosa Weber), e ADPF 275 (rel. Min. Alexandre de Moraes). IV. Dispositivo e tese 8. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. 9. Determinação para que as execuções de decisões judiciais contra a EMATER-DF ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição da República. ________ Dispositivos relevantes citados: artigo 100 da CF; art. 173, § 1º, II da CF. Jurisprudência relevante citada: ADPF 387, ADPF 949, ADPF 437, ADPF 530, ADPF 405 MC, RE 852302 AgR, RE 1111425 AgR, ADPF 275.” (ADPF 1167 / DF, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 6/8/2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE URBANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF´S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 59984 AgR / DF, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/09/2023)



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).



    Seguindo a mesma orientação, cite-se recentíssima decisão monocrática:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR SHARLAN BRAGA DE SOUZA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 181. AGRAVO INTERNO JULGADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1559009 / DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de Publicação: 15/09/2025)



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.



    Considerando que o STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, cujo entendimento foi mantido por este Relator, encontra-se prejudicada a análise do Recurso Extraordinário interposto pela referida empresa pública em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP; e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por JOÃO FRANCISCO DE ASSIS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente